Tribunal: STF
Processo: RE 108523
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
- EXECUÇÃO DE SENTENÇA. O OFICIO REQUISITORIO DE PAGAMENTO DO
DÉBITO EXEQUENDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, COM BASE NO ART. 117, PARAGRAFO 1. DA C.F., DEVE
EXPRIMIR QUANTIA FIXA, E NÃO VARIAVEL COMO A EXPRESSA EM ORTNS, PARA
PAGAMENTO SEGUNDO A ALTERAÇÃO DOS RESPECTIVOS INDICES, ATÉ A DATA
DO DEPOSITO. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM RESSALVA DO PONTO DE
VISTA DO RELATOR, VENCIDO EM PLENÁRIO.